Tribunal: STF
Processo: HC 212513
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor J.R.P., contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 720.685 – SC.



    Consta dos autos que foi imposta ao paciente medida socioeducativa de semiliberdade, pela prática do ato infracional equiparado ao delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP.



    Após o descumprimento da aludida medida, o Juízo de origem fixou a internação por prazo indeterminado ao menor.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução alegando, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “RECURSO DE AGRAVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REGRESSÃO DE SEMILIBERDADE À INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REFORMA COM BASE NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA À MEDIDA EXTREMA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. FUGA DO MENOR ENQUANTO USUFRUÍA DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PRÁTICA DE OUTROS ATOS INFRACIONAIS GRAVES NO PERÍODO DA EVASÃO, INCLUSIVE DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ADEMAIS, COMPORTAMENTO INADEQUADO JUNTO ÀS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS APÓS O REGRESSO COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE CAUSAR TUMULTO ENTRE OS INTERNOS E OBTER A COLOCAÇÃO EM MEDIDA DE MEIO ABERTO. LIBERDADE ASSISTIDA OU INTERNAÇÃO-SANÇÃO DO ARTIGO 122, § 1º, DO ECA INCAPAZ DE ASSEGURAR AS DIRETRIZES DE REEDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO. CENÁRIO QUE DISPENSA PARECER TÉCNICO PRÉVIO PELA REGRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.



    "A exigência de parecer técnico prévio à decretação da internação-sanção é dispensável quando o adolescente, por mais de um ano, não tiver sido submetido às autoridades do sistema de execução de medida socioeducativa, por ter fugido nas mesmas datas em que foi apreendido. ORDEM DENEGADA." (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4014917- 54.2016.8.24.0000, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 29-11-2016).



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 71)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade na fixação da medida mais gravosa, haja vista a ausência de fundamentação legítima para tanto.



    A ordem foi denegada monocraticamente.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que a fixação de medida de internação por prazo indeterminado viola o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Para tanto assentou:



    “No entanto, o parágrafo 1º do mesmo artigo determinou que apenas é possível a aplicação de tal medida, com fundamento no inciso III (na modalidade “sanção”), com prazo determinado, ou seja, pelo prazo máximo de três meses, donde se conclui ser incabível a substituição operada nestes autos, da semiliberdade para a internação por prazo indeterminado”. (eDOC 1, p. 7)



    Requer liminarmente e no mérito, a imediata transferência do menor para uma das unidades de semiliberdade do estado de Santa Catarina. 



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque a medida de internação por prazo indeterminado justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o adolescente teria foragido da medida de semiliberdade e, neste período, voltado a praticar ato infracional ao crime de roubo.



    Corrobora deste entendimento a Procuradoria-Geral da República que consignou o seguinte:



    “Insurge-se o paciente contra decisão de aplicação de medida socioeducativa de internação.



    Na espécie, tem-se que as instâncias a quo fundamentaram a aplicação da medida socioeducativa de internação com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que o menor infrator enquanto em fuga da medida de semiliberdade, reiterou na prática de ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado, o mesmo crime pelo qual já cumpria medida socioeducativa.



    Pois bem, a par da gravidade do ato infracional (análogo ao delito de roubo), o fato é que o paciente, uma vez em liberdade, voltou delinquir, pelo que a medida de semiliberdade anteriormente aplicada se mostrou inócua, sendo



    hipótese, agora, de internação, onde o menor contará com tratamento intensivo por especialistas.



    Ademais, após ser apreendido, o paciente passou a tumultuar as unidades socioeducativas onde foi alojado, afirmando que era membro de facção criminosa rival dos demais menores infratores com o objetivo de sua colocação em medida de meio aberto”. (eDOC 7, p. 2)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente